Tribunal: TJDFT
Processo: 0708022-13.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. DEFEITO DO PRODUTO. INOCORRÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. VERBA SUCUMBENCIAL ÚNICA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL ENTRE OS VENCEDORES.

1. Constatado por laudo pericial que não houve defeito ou falha do produto, e se a perícia foi produzida sob o contraditório e está suficientemente clara, afasta-se a responsabilização do fornecedor prevista no artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor.

2. Nos casos de litisconsórcio passivo facultativo, os honorários advocatícios de sucumbência deverão ser repartidos de forma proporcional entre os advogados de cada parte aos quais forem devidos (artigo 87 do Código de Processo Civil).

3. Recursos conhecidos e desprovidos.